Tribunal: TJES
Processo: 5014050-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014050-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANIO LUIZ VACCARI FILHO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014050-73.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA

PACIENTE: JÂNIO LUIZ VACCARI FILHO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTEMPESTIVO – SÚMULA 700 DO STF – AUSÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO COM NOVO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

Ainda que o paciente alegue cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, a impetração de Habeas Corpus com o objetivo de destrancar recurso não conhecido por intempestividade configura inadequação da via eleita. O instrumento adequado para tal pretensão é a carta testemunhável, conforme o artigo 639 do Código de Processo Penal.

A decisão que não conheceu o recurso não se afigura ilegal ou abusiva. A decisão que homologou a falta grave foi proferida e intimada na audiência de justificação em 9 de abril de 2025. O agravo em execução foi interposto somente em 10 de julho de 2025. O prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso, conforme a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, havia expirado há mais de 80 dias. A constituição de um novo advogado após a renúncia do anterior não reabre o prazo recursal, pois o novo patrono assume o processo no estado em que se encontra.

A jurisprudência tem consolidado que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em tela.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
não conhecer
o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

___

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014050-73.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA

PACIENTE: JÂNIO LUIZ VACCARI FILHO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de um Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Jânio Luiz Vaccari Filho, que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES.

A advogada do paciente alega que ele sofre constrangimento ilegal devido à decisão que não aceitou o seu Recurso de Agravo em Execução, por considerá-lo intempestivo. Ademais, a defesa argumenta que essa decisão caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O recurso foi protocolado em 10 de julho de 2025. A defesa justifica a demora, alegando que o advogado anterior renunciou ao mandato após a decisão que homologou a falta grave.

A decisão havia sido proferida e intimada na audiência de justificação realizada em 9 de abril de 2025. Nesse viés, a defesa sustenta que o paciente nunca foi intimado para constituir um novo defensor.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus por considerá-lo inadequado.

A Procuradoria argumenta que o instrumento jurídico correto para o caso é a carta testemunhável, e não o habeas corpus. Além disso, afirmou que a decisão do juízo de primeira instância foi legítima, já que o prazo de 5 dias para o recurso já havia expirado quando o novo advogado assumiu o caso.

Por fim, a liminar foi indeferida por este Desembargador.

Passo a decidir.

Conforme o relatório, o impetrante busca a concessão de ordem de Habeas Corpus para que seja conhecido o Agravo em Execução Penal, cuja interposição foi rejeitada pelo juízo de piso sob a premissa de intempestividade.

A decisão que homologou a falta grave e regrediu o regime de cumprimento da pena foi proferida e devidamente notificada em audiência de justificação realizada em 9 de abril de 2025. Nesse sentido, o recurso de agravo em execução, por sua vez, foi interposto apenas em 10 de julho de 2025.

Vale ressaltar que o prazo legal para interposição do Agravo em Execução é de 5 (cinco) dias, conforme o artigo 586 do Código de Processo Penal e Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, na data em que a nova defesa assumiu o patrocínio da causa, o prazo para interpor o recurso já havia sido integralmente ultrapassado.

Nesse sentido, a alegação de que a renúncia do advogado anterior deveria suspender ou prorrogar o prazo não encontra amparo legal nem jurisprudencial. No presente caso, a defesa assume o processo no estado em que se encontrava, portanto, a perda do prazo recursal pela defesa regularmente constituída não pode ser atribuída ao paciente.

Ademais, além da manifesta intempestividade do agravo, a via de Habeas Corpus é inadequada para destrancar o recurso.

Vale ressaltar que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a ação constitucional só é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, a decisão do Juízo de primeiro grau baseou-se em premissa jurídica consolidada e em fatos incontroversos, não se mostrando ilegal ou abusiva.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, o voto é pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Habeas Corpus.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________